Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. EXAME DE COLPOSCOPIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para que o Distrito Federal esclareça a demanda e oferta do exame de colposcopia e regularize o registro de dados sobre o exame na rede pública de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de decisão liminar que esgote o objeto da ação contra a Fazenda Pública é vedada pelo § 3o do artigo 1o da Lei n.o 8.437/1992; e (ii) estabelecer se a determinação de elaboração de um plano de ação em 60 dias viola os artigos 20 e 22 da LINDB e a separação de poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos.
4. O Enunciado n.o 93 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que nas demandas de usuários do SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos.
5. A vedação da concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92 deve ser mitigada quando o objeto da demanda se referir a tratamento indispensável à preservação da vida e saúde.
6. Tendo em vista que os usuários do Sistema Único de Saúde necessitam com urgência do serviço mediante a realização de exame médico de colposcopia - essencial para o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, para a preservação da vida e da saúde, não há óbice a antecipação da tutela determinada pelo Juízo a quo, nos moldes da decisão vergastada, ante a urgência demonstrada nos autos, posto que há paciente aguardando há mais de 2 (dois) anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. O Estado tem o dever de fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei n.o 8.437/1992, art. 1o, § 3o; LINDB, arts. 20 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 822882 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10/06/2014, p. 06/08/2014.